Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723327-29.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROSALVO BEZERRA PEREIRA FILHO DECISÃO Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 1.019, inciso II, do CPC. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de julho de 2021 às 17:05:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora